Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO E LESÃO CORPORAL. autoria e materialidade Comprovadas. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA ANTES DA EFETIVA SUBTRAÇÃO DA COISA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese em que a subtração for apenas tentada e, depois de ser descoberto, o agente, querendo somente escapar, pratica violência ou grave ameaça na fuga, deixando os bens que queria subtrair no local do fato, haverá furto tentado em concurso material com eventual crime contra a pessoa e não roubo impróprio tentado.
2. Recurso ministerial conhecido e improvido.